Tribunal: TJMT
Processo: 1030208-64.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030208-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (EMBARGANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (EMBARGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.151-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO SENTENÇA.

PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.

PENHORA.

LIBERAÇÃO DE PERCENTUAL.

MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

É possível a penhora de salário para satisfazer débito de pensão alimentícia, porém não pode inviabilizar a subsistência do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030208-64.2023.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS

ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS

AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS e ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041),

determinou a expedição de alvará de apenas 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nas contas do agravado.

Os agravantes fazem um breve resumo dos fatos, decisões e dos vários recursos já interpostos por ambas as partes.

Asseveram que o cumprimento de sentença de alimentos já se arrasta há alguns anos, e que o agravado vem dilapidando seu patrimônio para não quitar com a obrigação alimentar com seus filhos, ora agravantes.

Informam que são estudantes, dependendo do valor alimentar para custeio dos estudos e moradia, além de que o Sr. João Vitor, portador de espectro autista, necessita da verba executada para a manutenção dos tratamentos de saúde.

Entendem que a decisão dever ser reformada, pois a regra de impenhorabilidade salarial não abrange débitos decorrentes da obrigação de prestar alimentos, além de que não assiste razão em suspender as ordens de constrição anteriormente deferidas, uma vez que isso só facilitará ainda mais ao Agravado a dilapidação de seus bens e, consequentemente, atrasará ainda mais a execução.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.

Ao final, requerem a concessão do efeito ativo, para que seja reconhecida, liminarmente, a possibilidade de penhora de quaisquer valores das contas do Agravado, ainda que provenientes de natureza salarial, permitindo o levantamento dos valores bloqueados em sua integralidade.

Liminar indeferida. (id. 15929663)

Prestadas informações pelo Juiz de Direito Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho. (id. 198143674)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Apresentadas as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e requer o desbloqueio dos valores em conta corrente do agravado, permanecendo a constrição de 30% (trinta por cento).

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 201572184)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de Cumprimento de Sentença de obrigação de prestar alimentos (autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041), proposta pelos agravantes

JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS e ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que

determinou a expedição de alvará de apenas 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nas contas do agravado.

Os agravantes entendem que a decisão deve ser reformada, pois a regra de impenhorabilidade salarial não abrange débitos decorrentes da obrigação de prestar alimentos, além de que não assiste razão em suspender as ordens de constrição anteriormente deferidas, uma vez que isso só facilitará ainda mais ao agravado a dilapidação de seus bens e, consequentemente, atrasará ainda mais a execução.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

Atento à petição de Id. 136769025, verifico que por um lapso foi lançada nos autos decisão referente à outra demanda, bem por isso torno nula a decisão de Id. 136370470, e passo a deliberar nos seguintes termos:

Em sendo realizada tentativa de constrição patrimonial o Juízo logrou êxito em bloquear o total de R$ 13.904,96 (treze mil novecentos e quatro e noventa e seis centavos) – Ids. 132534670 e seguintes.

Aos Ids. 136266911 e 136266912 o Executado/alimentante assevera que os valores bloqueados são frutos de seu salário e que atualmente também é descontado em folha de pagamento o valor de R$ 3.018,00 (três mil e dezoito reais).

Em resposta, a parte Exequente suscitou má-fé do Executado, afirmando que ao longo dos anos vem dilapidando seu patrimônio a fim de eximir da obrigação de arcar com o pagamento dos alimentos. Na oportunidade, postulou pela expedição do alvará para levantamento de todos os valores contritos; condenação em litigância de má-fé e atos atentatórios à dignidade da justiça; indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB; reconhecimento de preclusão para juntada de novos documentos.

Pois bem.

Nos termos do art. 835, I, do CPC/2015, a penhora observará, preferencialmente “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;” Ainda, conforme disposição do art. 833, IV, do CPC/2015, em regra, as verbas oriundas de salário são impenhoráveis, pois é através dessas que os trabalhadores se mantêm e sustentam suas respectivas famílias, quitando seus compromissos cotidianos.

No caso em comento, o Executado suscitou que os valores bloqueados são oriundos de salário, todavia, não trouxe com a sua manifestação quaisquer comprovantes de que o saldo bancário seja de fato proveniente de salário.

Deste modo, sem perder de vista à sua obrigação quanto ao pagamento do débito, mas a fim de se evitar que as partes pereçam, por ser este valor incontroverso e que há informação de que vem sendo descontado mensalmente valores diretamente em folha de pagamento do executado, determino a expedição do alvará de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nos autos em favor da parte Exequente, levando-se em consideração os dados bancários informados no “item 2” da petição de Id. 136334420.

Ainda, de forma derradeira intimo o Executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias comprove por meio documental que os valores remanescentes ainda depositados nos autos advêm de verba salarial.

Decorrido in albis o prazo, autorizo desde já o levantamento do remanescente em prol da parte Exequente na mesma conta bancária informada nos autos (Id. 136334420).

Todavia, havendo comprovação pelo Executado, intime-se a parte exequente para que, nos termos dos arts. 9º e 10, ambos do CPC/2015, exerça o contraditório também em 05 (cinco) dias.

Por fim, retornem os autos imediatamente conclusos, para deliberação. Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada nos autos associados PJE n. 1018379- 31.2021.8.11.0041.”
(id. 195746150)

O Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

Apesar dos
argumentos dos agravantes, a decisão agravada não merece reparos, pois os fundamentos do juízo
a quo
são consistentes, na medida em que determinou a liberação de 30% (trinta) por cento do valor bloqueado nas contas do agravado, e facultou a ele, agravado, comprovar no prazo de 5 (cinco) dias que a penhora recaiu sobre verba alimentar.

Verifica-se da decisão agravada que foi determinada a liberação em favor dos agravantes, de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nas contas do agravado, com a finalidade de satisfazer em parte a obrigação alimentar, o que está de acordo com a jurisprudência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS – DECISÃO QUE MANTEVE OS DESCONTOS NO PATAMAR DE 45% SOBRE A APOSENTADORIA DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBAS SALARIAIS EM CASOS DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – ART. 833, § 2º, DO CPC – PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO - ART. 529, § 3º, DO CPC - PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO – REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que é absoluta a impenhorabilidade dos salários, salvo, no entanto, quando se tratar do pagamento de prestações alimentícias (§ 2º do art. 833 do CPC).

Já a regra do art. 529, § 3º, do CPC, estipula o percentual máximo de desconto em 50%, o que, por consequência, possibilita o arbitramento em valor inferior, uma vez que, conforme prescreve o art. 1.694, § 1º, do CC, a obrigação alimentar deve respeitar tanto as necessidades do alimentando, quanto as possibilidades do alimentante.

No caso, o desconto do montante de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a aposentadoria, e mantido pela Instância singela, compromete a subsistência do Recorrente/devedor.

Uma vez que a norma pretende assegurar o devedor contra a situação de miserabilidade, há de se concluir que, na hipótese em que o bloqueio de parte da remuneração prejudique a subsistência digna do executado e de sua família, não há razão para que se mantenha a penhora em tal percentual.”
(N.U 1005070-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Ressalva-se, todavia, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, na forma decidida pela Corte Especial do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.707.414/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. REGRA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Execução, em cumprimento de sentença.

2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP (DJe de 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.

3. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), há firme orientação jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, DJe de 16/10/2018).

4. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedentes.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.148.377/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

É possível a penhora de verba salarial para fins de satisfação de prestação de alimentos, porém não pode inviabilizar o sustento do devedor.

No caso, como mencionado, o Juízo facultou ao agravado comprovar a origem do numerário objeto da penhora, e além disso, o Juízo já deixou autorizado o levantamento do saldo remanescente da penhora, para o caso de inércia do agravado.

Sendo assim, não há prejuízo aos agravantes.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024